Tribunal: STF
Processo: ARE 1546205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS.



 PRELIMINARES - DA BUSCA PESSOAL: A EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INFORMAÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS QUE ESTARIA SENDO REALIZADO EM DETERMINADO LOCAL, SOMADO AO FATO DE OS RÉUS TEREM AGIDO DE MODO SUSPEITO AO CORRER PELOS TELHADOS; NÃO OBEDECIDO A ORDEM LEGAL EMANADA PELOS POLICIAIS, ALÉM DA TENTATIVA DE FUGA, SÃO ELEMENTOS QUE AUTORIZAVAM A ABORDAGEM E REVISTA PELOS AGENTES PÚBLICOS. A MITIGAÇÃO A ABORDAGENS SEM LASTRO MÍNIMO SOBRE A OCORRÊNCIA DE UM ILÍCITO PENAL VISA DIMINUIR EVENTUAL ABUSO DO PODER ESTATAL, MAS HÁ SITUAÇÕES EM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA AÇÃO POLICIAL NA TENTATIVA DE COIBIR A PRÁTICA DELITIVA. 



TENHO QUE TAIS ELEMENTOS, QUANDO ANALISADOS DE MANEIRA CONJUGADA, EVIDENCIAM UM LASTRO SUFICIENTE A AMPARAR A ABORDAGEM COM A REVISTA PESSOAL, DE MODO QUE A APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO NULA, UMA VEZ QUE NÃO DECORRERAM DO ABUSO DE PODER ESTATAL OU IMOTIVADAMENTE, MAS EM RAZÃO DA OBSERVÂNCIA AOS DEVERES DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, CONFORME MANDAMENTO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 144, § 5º, DA CF. 



DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: COM EFEITO, É CEDIÇO QUE O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PERMANENTE, OU SEJA, SUA REALIZAÇÃO PODE PROTRAIR-SE NO TEMPO, ESTANDO EM PODER DO AGENTE A POSSIBILIDADE DE FAZER CESSAR OU NÃO A AFETAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, ISTO É, A SAÚDE PÚBLICA. ASSIM, PELA PERMANÊNCIA DO DELITO, ESSE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, SOFRER O FLAGRANTE. 



DESTE MODO, CONSIDERANDO QUE CARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, NÃO HÁ SE FALAR EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, UMA VEZ QUE O INGRESSO ESTAVA JUSTIFICADO EM FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS, QUAL SEJA, O RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DANDO CONTA DA TRAFICÂNCIA NO LOCAL E A EVASÃO DOS DENUNCIADOS QUANDO DA CHEGADA DOS AGENTES. 



ASSIM, NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE A SER DECLARADA, POIS A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PERMITE O INGRESSO EM DOMICÍLIO, EM CASO DE FLAGRANTE DELITO, CONFORME ART. 5° INCISO XI, DA CARTA MAIOR. 



MÉRITO: O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELOS ACUSADOS, CONSISTENTE EM TRÁFICO DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDOS OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU MESMO DE DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE A PROVA ANGARIADA NO FEITO É SUFICIENTE PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 



APENAMENTO: QUANTO À PENA DE LUIS, REDIMENSIONADO O QUANTUM DE AUMENTO DA (e-STJ Fl.519) VETORIAL NEGATIVA. JÁ EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE HYGLANDER, PARA QUE INCIDA A MINORANTE EM PATAMAR MÁXIMO LEGAL; CONSIDERANDO QUE A DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA) NÃO FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE TAIS ELEMENTOS COMO FORMA DE REDUZIR O QUANTUM APLICADO DA REDUTORA. ASSIM, MANTENHO A FRAÇÃO ELEITA PELA MAGISTRADA. 



EM SUMA: MANTIDA A PENA DE HYGLANDER NOS TERMOS EM QUE LANÇADA NA SENTENÇA; A REPRIMENDA DE LUIS VAI REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, C/C O PAGAMENTO DE 675 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA. 



AINDA, INCABÍVEL A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, JÁ QUE SUA IMPOSIÇÃO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ART. 33, DA LEI DE DROGAS), SENDO A EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DO SEU PAGAMENTO MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. 



POR FIM, PREJUDICADO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG), EIS QUE OS RÉUS JÁ FORAM BENEFICIADOS NESTE SENTIDO PELA SENTENCIANTE. 



PRELIMINARES REJEITADAS. 



APELO DE LUIS PARCIALMENTE PROVIDO. 



APELO DE HYGLANDER DESPROVIDO.”(edoc. 305, p. 9-10)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 5º, inciso XI e 93, IX, da Constituição Federal (edoc. 315).



    Examinados os autos,decido.



    De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    No voto condutor do acordão recorrido, consignou-se:



    “Quanto à alegada violação de domicílio, melhor sorte não assiste às defesas. Com efeito, é cediço que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante. 



    Deste modo, considerando que caracterizada a situação de flagrante delito, não há se falar em violação de domicílio, uma vez que o ingresso estava justificado em fundadas razões prévias, qual seja, o recebimento de informações dando conta da traficância no local e a evasão dos denunciados quando da chegada dos agentes.”(edoc. 305, p.2)



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Por fim, não se verifica a suscitada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente